Tribunal: TJDFT
Processo: 0736355-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736355-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUDITE SERAFIM DE OLIVEIRA, JULIA BRANDAO DE SANTANA, LAERCIO INACIO CARDOSO, LAILA CHAHELE MIGUEL, LEDA DOS SANTOS CHAVES, LEILA BARBOSA DE BRITO, LEILA DE ARAUJO MASALA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEDA DOS SANTOS CHAVES e outras (credoras), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0706418-18.2022.8.07.0018, proposta pelas ora agravantes em desfavor do Distrito Federal, determinou o prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa, observando os cálculos do Distrito Federal, bem como declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n.o 6.618/2020, nos seguintes termos (ID 132267051 e ID 138401649 do processo de origem): “Decisão de ID 132267051 Conforme ID 135367580, o feito estava suspenso em atenção à decisão proferida no bojo do AGI n. 0728202-08.2022.8.07.0000. Contudo, ao ID 134417124, a parte Exequente opôs embargos de declaração requerendo a continuidade do feito em relação à parcela incontroversa. Contraditório em ID 136178862. É a síntese. Decido. O C. STF, quando do julgamento do RE 1205530 (Tema 28), assim decidiu a respeito da possibilidade de expedição de requisitório em relação à parcela incontroversa do débito: EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade. (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) O Pretório Excelso, por unanimidade, ao apreciar o referido tema, em sede de repercussão geral, assentou a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor" (Destaquei). Contudo, como anteriormente destacado, deve-se sempre observar a importância total executada para fins de definição da forma como se dará esse pagamento (Precatório ou RPV). Nas palavras do Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, in verbis: “Entendo, portanto, que assiste razão ao recorrente apenas em parte, a fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal para impedir o parcelamento de precatório com a finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, prevista no § 3o do referido artigo constitucional. Deste modo, deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor”. (Sublinhei) Ademais, a Resolução n. 303/2019 do CNJ estabelece em seu art. 4o, § 3o, I, acerca do tema: Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) § 3o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; Dessa forma, resta possível a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, com a advertência que eventual crédito futuro será expedido na mesma natureza do aqui determinado. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e DOU PROVIMENTO aos mesmos para determinar, somente após a preclusão desta decisão, a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL em ID 131397246. Em caso de eventual preclusão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para adequação aos ditames da portaria GRP n. 7/2019. Após, expeçam-se requisitórios, com o destaque a título de honorários contratuais, observando-se que em relação à LAILA CHAHELE MIGUEL, LEDA DOS SANTOS CHAVES, LEILA BARBOSA DE BRITO e LEILA DE ARAUJO MASALA a expedição será na forma de precatório. Tudo feito, arquivem-se os autos. Decisão de ID 138401649 “Trata-se de embargos de declaração opostos em ID 137329134 pelos Exequentes em face da Decisão de ID 136267051, aduzindo, em síntese, "com a devida vênia, há 1(uma) omissão na decisão embargada, pois verificase que o valor correspondente ao crédito principal dos autores não ultrapassam 20 (vinte) salários-mínimos, portanto, os valores deveram ser expedidos por meio de Requisições de Pequeno Valor – RPV, e não por precatório". Afirma que "recentemente [esta lei foi] considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.383.581 (DJE no 166, divulgado em 22/08/2022), contrariamente ao que havia sido decidido pela 2a Vara de Fazenda Pública do DF (CST 0712352-59.2019.8.07.0018), e pela 8a Turma Cível do TJDFT (AGI 0713144-96.2021.8.07.0000)". Contraditório em ID 138038004. É o relatório. Decido. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste aos Embargantes. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não o rejulgamento da causa. No presente caso, após atenta análise procedente indicado pelos Embargantes, reputo que a fundamentação dada pelo C. STF não se aplica ao aqui com o entendimento deste Juízo. Com efeito, visto que o ato normativo que majorou o teto das RPV's tem como origem o PL 6/2019, de iniciativa da Câmara Legislativa do DF (CLDF)[1] . Ora, observa-se flagrante defeito em sua forma, visto que, conforme arts. 71, § 1o, inciso V[2] , e o 100, incisos VI e XVI[3] da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Executivo iniciar propostas de leis que disponham sobre orçamento e dívida pública. Nesse sentido, materializado vício de iniciativa, vez que o processo legislativo foi instaurado pela CLDF, há que se declarar a inconstitucionalidade formal dessa Lei. Ante o exposto, DECLARO, incidenter tantum, a inconstitucionalidade forma da Lei Distrital n. 6.618/2020. Por corolário lógico da fundamentação, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 40729091), afirmam que há parcela incontroversa do débito, que pode ser executada, conforme cálculos apresentados pelo Distrito Federal, conforme prevê o art. 535, § 4o, do CPC. Alegam que diante da preclusão da parcela incontroversa, passa a ser possível a expedição dos requisitórios de pequeno valor. Asseveram a constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/20 que majorou o valor para expedição de requisição de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos. Afirmam que o teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera, por si só, aumento de despesas, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal, com base em competência prevista no art. 100, § 3o, da CF. Argumenta que não houve vício de iniciativa no processo legislativo e que é válida a Lei Distrital n.o 6.618/20. Ao final, requererem a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar o prosseguimento definitivo da execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até a satisfação da dívida, com a expedição de pagamento dos requisitórios cabíveis. Requerem, ainda, a expedição de requisições de pequeno valor para o pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 salários mínimos. É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, cumpre observar que em relação à correção do débito pelo IPCA-E, não será objeto de apreciação no presente agravo de instrumento. A decisão que determinou a correção dos valores pelo IPCA-E foi objeto de recurso pelo Distrito Federal (autos de n.o 0728202-08.2022.8.07.0000), tendo sido concedido efeito suspensivo. Portanto, somente após o julgamento daquele recurso é que se decidirá se o valor da dívida será corrigido pelo IPCA-E, conforme pretendem as agravantes, ou se será corrigido pela TR, conforme pretende o Distrito Federal. Assim sendo, o presente recurso será conhecido apenas em relação ao pedido de prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso. Em relação ao pedido de prosseguimento do feito originário para o pagamento da parcela incontroversa, através de requisição de pequeno valor, adotando o valor de 20 salários mínimos, previstos na Lei Distrital n.o 6.618/20, não vislumbro, nesta fase processual, a probabilidade do direito afirmado. Com efeito, a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/20 que majorou o valor para expedição de requisição de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos, não se mostra necessária no caso em comento. Ao que tudo indica, ainda que a supracitada lei fosse constitucional, não se aplicaria ao caso dos autos. Conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107DF, com repercussão geral reconhecida, a alteração da legislação quanto ao valor do precatório não se aplica às situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor. Nesse sentido, transcrevo o tema 792 do STF: “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Nessa linha de raciocínio segue a recente jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1396372, 00217899320178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DEFINIÇÃO DE NOVO TETO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA NORMA. TEMA 792 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1.De acordo comatese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF, com repercussão geral reconhecida (tema 792), lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 2.ALei Distrital 6.618/2020 somente se aplica a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência, não sendo esta a hipótese dos autos. No caso, deve prevalecer o teto de 10 (dez) salários mínimos fixado na Lei Distrital 3.624/2005, considerando a inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.475/2015 declarada pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1395219, 07325319720218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em comento, verifico que o título executivo transitou em julgado em 11/03/2020, conforme documento de ID 15501862 dos autos originários, tendo o cumprimento de sentença sido ajuizado em 24/05/2022. Por sua vez, a Lei Distrital n.o 6.618/2020 somente entrou em vigência em 19/06/2022. Desse modo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade de provimento do recurso interposto. Além disso, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado, inclusive, acerca da expedição do precatório do valor incontroverso, uma vez que não foi demonstrada a urgência ou perigo de dano irreparável. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora